Tribunal: TJBA
Processo: 8045891-19.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8045891-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: EZINALDO RIBEIRO NUNES e outros (3)

Advogado(s)
:
RAQUEL DE OLIVEIRA ROMEIRO

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA RITA DE CASSIA NO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 147 DO CP). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAR A CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Ezinaldo Ribeiro Nunes contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP) contra sua companheira, no contexto de violência doméstica. O pedido busca a revogação da prisão preventiva, alegando ausência de justa causa, fundamentação inidônea e condições pessoais favoráveis, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a prisão preventiva carece de justa causa, em razão de suposta ausência de indícios de autoria e materialidade;
(ii) examinar se o decreto prisional carece de fundamentação idônea, o que tornaria a custódia ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas diante de atipicidade evidente, ausência de indícios mínimos de autoria ou inexistência de materialidade, hipóteses não verificadas no caso concreto.

A materialidade e os indícios de autoria estão configurados pelo depoimento da vítima, cuja palavra, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos.

O decreto prisional encontra-se fundamentado em elementos concretos, notadamente a gravidade da conduta, caracterizada pela ameaça de incendiar o imóvel com a companheira e filhos dentro, e pela reiteração de comportamentos agressivos.

Estão presentes os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, justificando a custódia preventiva para garantia da ordem pública e proteção da vítima.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não bastam para afastar a prisão quando demonstrada a necessidade da medida extrema.

A aplicação de medidas cautelares diversas mostra-se insuficiente para prevenir a reiteração delitiva e resguardar a integridade da vítima.

O princípio da confiança no juiz da causa reforça a legitimidade da decisão de primeiro grau, por estar mais próximo dos fatos e das partes envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não se presta à análise aprofundada de provas, servindo apenas para sanar ilegalidades evidentes e comprovadas de plano.

A palavra da vítima tem especial relevância probatória em casos de violência doméstica, podendo, quando corroborada por outros elementos, fundamentar a prisão preventiva.

A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública e proteção da vítima quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

A confiança no juiz da causa deve ser observada na análise da necessidade da prisão preventiva, em razão de sua proximidade com os fatos.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 147; CPP, arts. 41, 312, 313 e 319; CF/1988, art. 5º, LXI e LXVI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC nº 207660/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 11.02.2025, DJe 17.02.2025; STJ, RHC 36646/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, T5, DJe 20.06.2013; STJ, RHC 35519/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, T5, DJe 06.06.2013; TACRSP, JTACRESP 46/86-7.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º

80
45891-19
.2025.8.05.0000
, em que figura como Impetrantes
RAFAEL NASCIMENTO BRUM GOMES - OAB/BA 80.504
e outros

e, como Paciente,

EZINALDO RIBEIRO NUNES.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal em conhecer da impetração, para
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.